Tribunal: TJDFT
Processo: 0704485-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704485-64.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RAILDA DUARTE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO À QUESTÃO PRECLUSA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de fracionamento do valor referente aos honorários de advogado com a finalidade de expedição de duas requisições de pagamento distintas. 2. O exame do interesse recursal pertinente aos agravantes deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para os recorrentes. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 2.2. Na presente hipótese os recorrentes pretendem submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça questão já decidida previamente pelo Juízo singular. No entanto, não houve a devida e tempestiva impugnação à aludida decisão por meio do recurso admissível, razão pela qual foi acobertada pelos efeitos da preclusão. 3. A expedição de precatório ou de requisitório próprio com o destaque do valor referente apenas aos honorários de advogado é admitida e pode ser promovida de modo apartado da expedição relativa ao crédito principal. Nesse sentido é o enunciado no 47 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal. 4. A autonomia do crédito pertencente ao advogado é reforçada pelo art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). No entanto, a aludida autonomia não pode ser utilizada como pretexto para burlar a fila de pagamento dos precatórios ou das requisições de pequeno valor. 4.1. Assim, não é possível admitir o fracionamento do montante global referente aos honorários de advogado em partes distintas, alusivas especificamente ao valor devido pela atuação no processo de conhecimento e ao montante devido pela atuação na fase de cumprimento da sentença, na hipótese em que o mesmo escritório de advocacia atuou de modo contínuo em ambos os momentos. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 85, §§ 14 e 15, 502, 503 e 996, todos do Código de Processo Civil, e 23 da Lei no 8.906/1994, asseverando que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença devem ser calculados separadamente e, consequentemente, objeto de requisitórios distintos, expedidos em nome do advogado e em nome da sociedade. Ademais, afirma que a pretensão não encontra óbice na preclusão na hipótese em que a irresignação sobre o índice de correção monetária é tempestiva. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa ao artigo 100, §8o, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao recurso especial, de início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional, embora a parte recorrente tenha suscitado a preliminar em suas razões recursais. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 17, 85, §§ 14 e 15, 502, 503 e 996, todos do Código de Processo Civil, e 23 da Lei no 8.906/1994. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à indicada afronta ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.309.081, firmou o entendimento, esboçado no Tema 1.142, da impossibilidade de fracionar honorários advocatícios de forma proporcional às execuções individuais contra a Fazenda Pública de sentença proferida em ação coletiva. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024